Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-78.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Pena. Individualização. Reincidência. Bis in idem. Regime prisional.

1 - O c. STF, no julgamento do RE 453000, reafirmou a constitucionalidade da agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP), em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), sem que haja afronta à garantia do ne bis in idem.

2 - Reincidente o réu, o regime prisional não será o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu somente foi citado pessoalmente porque foi preso e, no decorrer da ação penal, evadiu-se do sistema prisional - não retornou de saída temporária concedida.

4 - Apelação não provida.